Tribunal: TJSP
Processo: 1500170-39.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça - Artigo 147, "caput", c.c art. 61, inciso II, alíneas "e" e "f", do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade - Autoria e Materialidade comprovadas - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Palavra da vítima – Relevância - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada corretamente - Condenação mantida - Regime inicial aberto – Adequado à espécie -

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça - Artigo 147, "caput", c.c art. 61, inciso II, alíneas "e" e "f", do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade - Autoria e Materialidade comprovadas - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Palavra da vítima – Relevância - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada corretamente - Condenação mantida - Regime inicial aberto – Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO.